Tribunal: TJBA
Processo: 8003913-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003913-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA APELADO: JEFFERSON MASCARENHAS LOMANTO SANTOS Advogado(s):LUCIANO SOUZA DA SILVA, ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXODONTIA DE TERCEIRO MOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERMANÊNCIA DE FRAGMENTO RADICULAR. LESÃO NERVOSA E INFECÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.347,08 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha em procedimento de exodontia do dente 38, consistente na permanência de fragmento radicular, lesão nervosa e infecção subsequente, com necessidade de nova intervenção cirúrgica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar a responsabilidade civil da clínica; (ii) saber se devem ser mantidas as condenações por danos materiais e morais; e (iii) saber se cabe a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que o procedimento de exodontia foi inadequadamente executado, resultando na permanência de remanescente radicular em contato com o canal mandibular, lesão nervosa e evolução para quadro infeccioso, com necessidade de reabordagem cirúrgica. 4. A tese de que a permanência da raiz constituiria opção técnica não se sustenta diante da ausência de comprovação idônea nesse sentido, especialmente após a inversão do ônus da prova. 5. A manutenção de fragmento dentário associada a complicações clínicas supera o risco inerente ao procedimento e caracteriza imperícia e defeito na prestação do serviço. 6. Nas relações de consumo relativas à prestação de serviços de saúde, aplica-se, em regra, a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, caput, do CDC, mediante comprovação do defeito do serviço e do nexo causal. Tratando-se de alegação de erro técnico em procedimento odontológico, a responsabilidade pessoal do profissional liberal depende da verificação de culpa, na forma do art. 14, § 4.º, do CDC. No caso concreto, a imperícia na realização da exodontia ficou evidenciada pelo conjunto probatório. 7. A apelante não desenvolveu impugnação recursal específica ao capítulo da condenação por danos materiais. Além disso, as despesas com consultas especializadas, exames, medicamentos, fisioterapia e nova intervenção cirúrgica decorrem diretamente da falha inicial e estão suficientemente comprovadas. 8. O dano moral decorre da dor intensa, do sofrimento prolongado, da lesão nervosa com perda de sensibilidade e da necessidade de novo procedimento cirúrgico, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento. 9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não comporta redução. 10. O percentual de 15% fixado na sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais observa o art. 85, § 2.º, do CPC. O não provimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. A permanência de fragmento radicular associada a lesão nervosa e complicações infecciosas caracteriza falha na prestação de serviço odontológico. 2. Em relação de consumo, a clínica responde pelos defeitos da prestação do serviço, evidenciada, no caso concreto, a imperícia na realização do procedimento odontológico. 3. A comprovação das despesas necessárias à correção de procedimento mal executado impõe o ressarcimento dos danos materiais. 4. Configura dano moral a falha técnica que acarreta dor, sofrimento, sequelas e necessidade de nova intervenção cirúrgica. 5. Mantém-se a indenização por dano moral quando fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5016784-87.2022.8.24.0054, Rel. Des. Gladys Afonso, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26.08.2025; TJSC, Apelação nº 5005081-49.2022.8.24.0026, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003913-30.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e como Apelado JEFFERSON MASCARENHAS LOMANTO SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23